Tribunal: TJMT
Processo: 1027454-43.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027454-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE YRCY FERRAZ DOS SANTOS - CPF: 008.477.691-94 (APELANTE), ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO - CPF: 407.060.428-67 (ADVOGADO), DANIELA FERRAZ DOS SANTOS - CPF: 003.015.021-37 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DANIELA FERRAZ DOS SANTOS - CPF: 003.015.021-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO ESPÓLIO.

OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO.
CRÉDITO PESSOAL.
DOCUMENTO HÁBIL
A INSTRUIR A MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 103.904,83. O apelante sustenta ausência de prova da contratação da linha de crédito e da disponibilização do valor em favor da falecida, além de postular a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o espólio faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se há vício de dialeticidade que inviabilize o conhecimento da apelação; (
iii
) determinar se os documentos juntados pelo banco são suficientes para embasar a ação monitória e constituir título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça ao espólio, desde que demonstrada sua hipossuficiência, o que foi comprovado nos autos por meio da GIA do ITCD emitida pela Secretaria da Fazenda de MT, revelando patrimônio restrito à abertura do inventário.

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando fundamentação específica e clara insurgência contra a sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade.

A ação monitória foi instruída com proposta de abertura de conta, extrato bancário, contrato de prorrogação de parcelas e memória de cálculo, documentos suficientes, conforme o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ, para constituir prova escrita sem eficácia de título executivo.

A existência de contrato formalizado e de extrato com a disponibilização dos valores confirma a certeza e exigibilidade do crédito, cumprindo os requisitos legais para constituição do título judicial.

O apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de gratuidade da justiça ao espólio quando demonstrada sua hipossuficiência.

A apelação que enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extrato bancário e memória de cálculo, constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória e ensejar a constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 373, II, 700 e 701; STJ, Súmula 247.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1000055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.10.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
416.096/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 17.12.2013; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.10.2019; TJMT, N.U 1001870-94.2021.8.11.0018, j. 19.06.2024; TJMT, N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1027454-43.2023.8.11.0003
.

APELANTE: YRCY FERRAZ DOS SANTOS
.

APELADO: BANCO BRADESCO S
/
A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Espólio de
Yrcy
Ferraz dos Santos
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na

ação

monitória
,
ajuizada p
elo

Banco do Brasil S/A
,

constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 103.904,83 (cento e três mil, novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.

Irresignado, pretende o espólio apelante a reforma da sentença
,
para reconhecer a improcedência total da
ação,
por ausência de prova documental hábil a
instruir a monitória
.

De início, p
ede a concessão da gratuidade da justiça.

Argumenta que a respeitável sentença guerreada não se sustenta diante da inexistência de prova robusta acerca da efetiva contratação da indigitada linha de crédito, bem como da comprovação de que os valores tenham sido, de fato, disponibilizados em favor da falecida.

Aduz que o único documento colacionado pelo Banco foi a proposta de abertura de conta corrente, sendo insuficiente para comprovar a manifestação de vontade em contratar o empréstimo no valor de R$ 103.904,83.

Sustenta, ainda, que a renda mensal declarada pela
de cujus
(R$ 954,00) evidencia sua incapacidade financeira para gerar um crédito tão vultoso, afastando a alegação do Banco de ter concedido o empréstimo após análise de risco minimamente razoável.

D
efende que não há nos autos qualquer instrumento contratual de empréstimo assinado, ou prova da efetiva entrega dos valores à falecida.

Contrarrazões,
id 279326947. Preliminarmente argui a violação à d
ialeticidade
.
Impugna
o pedido de
gratuidade
. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

Argumenta o espólio apelante que presentes os requisitos autorizadores da concessão de gratuidade da justiça.

Em que pese a impugnação do banco apelado, em suas contrarrazões, sob o argumento de que indevida a concessão de gratuidade ao espólio,
tem-se que
merece
prosperar o pedido do espólio.

Da
minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do espólio apelante.

A
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio depende de comprovação da hipossuficiência de recursos, por meio da demonstração de que o patrimônio do espólio é módico e incapaz de suportar as despesas processuais.

O
regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

O
benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
1
:

"A
LAJ
dizia ser suficiente mera declaração de pobreza para tanto. O
CPC

parece
estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoa natural (v.
CPC
99 § 2º), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possui recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente
”.

Na hipótese, a
pura-se que devidamente
intimada
para comprovar sua hipossuficiência financeira

o espólio trouxe a GIA do ITCD expedida pela Secretaria da Fazenda de MT, em que
informou o patrimônio do espólio, estritamente necessário à abertura do inventário (id
283540884
), comprovando que verdadeira a alegação de hipossuficiência.

Assim, devida a concessão da gratuidade.

Nesse sentido,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7
/STJ.1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula
7
do Superior Tribunal de Justiça.2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (

AgRg
no REsp 1000055/MS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014,
DJe
29/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
)- GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1
. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
416.096/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013,
DJe
04/02/2014).

Diante do exposto
,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

I
II
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível, com fulcro no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposta por
Espólio
d
e
Yrcy
Ferraz
d
os Santos

contra a sentença (ID 185262727) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Monitória, que julgou procedente o pedido monitório formulado p
elo

Banco Bradesco
S/A
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 103.904,83 (cento e três mil, novecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios.

A ação monitória foi proposta com o escopo de constituir título executivo judicial a partir de contrato bancário de abertura de crédito celebrado entre as partes em 26/04/2021, cujo saldo remanescente
, afirma o apelado,
não
ter sido
adimplido pelo devedor. Para tanto, instruiu a exordial com documentos como proposta de abertura de conta corrente, telas sistêmicas e planilha de cálculo do débito.

Citado, o réu opôs
e
mbargos
m
onitório
s
, alegando inépcia da inicial por ausência de prova robusta do contrato de empréstimo, bem como pleiteando a concessão de gratuidade da justiça. A impugnação aos embargos foi apresentada pelo Banco-autor.

A sentença, ora recorrida, em
preliminar rechaç
ou a
inépcia da inicial
sob o fundamento de que a exordial preenchia os requisitos do art. 700 do CPC, sendo o contrato, planilhas e demais documentos considerados hábeis a instruir a demanda monitória.

No mérito,
c
onsignou a r. sentença que, embora dispensada a liquidez do crédito para fins monitórios, estavam presentes os requisitos de certeza e exigibilidade, configurados pela prova documental anexada pelo autor. Ademais, entendeu que o réu não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de desincumbir-se do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Ao final, c
ondenou o réu, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, I a IV, do CPC.

Irresignado, o espólio interpôs o apelo.

Pois bem.

Em síntese, o cerne da insurreição recursal consiste na alegada ausência de provas documentais suficientes para demonstrar a efetiva contratação do empréstimo e a disponibilização do crédito em favor da falecida, questionando os fundamentos da sentença que constituiu título executivo a partir dos documentos juntados.

O pleito não merece prosperar.

Oart. 700 do CPC preceitua que
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a
importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II -
o
valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor
.

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Nesse contexto, imperioso acrescentar
o enunciado d
a
súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso dos autos, o banco apelado acostou a competente Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física (id
279326908
),
firmada em 27/02/2018, devidamente assinada pela falecida
, constituindo em adesão expressa aos produtos e serviços.

Em
26/04/2021
, enfrentando a pandemia do Covid-19,

as partes firmaram o
peração de Crédito Pessoal com
prorrogação de parcelas
contabilizada sob o nº 433398761, no valor de R$ 52.449,42 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), com pagamento por meio de 67 (sessenta e sete) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 2.206,95 (dois mil e duzentos e seis reais e noventa e cinco centavos) cada, com vencimento inicial no dia 02/09/2021 e vencimento final no dia 02/03/2027
(id 279326909).

Referid
a operação
(nº
433398761
)
prorrogou as parcelas referentes ao contrato origem de nº 422261377,
bem ainda, o banco apresentou
o extrato
da conta (id 279326910)

demonstra
ndo
a disponibilização d
o
crédito
.

Portanto, o
apelad
o
procedeu à juntada dos documentos necessários ao ajuizamento da monitória.

Nesse contexto, da verificação dos documentos consta exata e
express
amente
os valores cobrados,
a incidência de
encargos e taxas aplicados.

Ademais, da memória dos cálculos apresentada, nota-se que os valores, abatimentos e encargos foram
demonstrado
s
de forma clara e detalhada
.

Assim,
há prova escrita sem eficácia de título executivo apta a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios e declarar constituído o título executivo judicial.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – SÚMULA 247 DO STJ – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DO VALOR COBRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Para que seja deferida a assistência judiciária, é necessária a demonstração da hipossuficiência econômica, o que restou demonstrado no presente feito. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Não tem como acolher a simples afirmação genérica de que haveria excesso do valor cobrado, sem demonstração do valor que entende correto. (N.U 1001870-94.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO –JUNTADA DOS CONTRATOS, EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, MEMÓRIAS DE CÁLCULOS, FATURAS PORMENORIZADAS DOS VALORES DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os
fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Há de ser mantida a sentença de procedência da ação monitória se comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes (por meio dos contratos de abertura de conta e de adesão aos cartões de créditos), bem como o valor do débito e sua evolução (através do extra de conta corrente, memórias de cálculos e faturas dos cartões de créditos com discriminação dos valores, parcelamentos, índices, juros e taxas cobrados).

(N.U 1009063-69.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)
.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito,
mostra-se
leg
í
timo o direito da autora de receber seu crédito.

Assim, se os documentos constantes dos autos demonstram a existência e a evolução do débito, com todos os encargos, índices e taxas cobradas, e
o
devedor não logrou em demonstrar o pagamento do débito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da açã
o.

Bem ainda, pelo princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve recair perante o devedor, na forma estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12%
(doze por cento)
sobre o valor
da causa
, nos termos do artigo 85, § 11,
c/c art. 98 § 3º
do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025